Tribunal: TJMT
Processo: 1018303-87.2022.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018303-87.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ADECILIO BELO DE OLIVEIRA - CPF: 303.958.441-34 (APELANTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0003-22 (APELADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.509.818/0001-83 (APELADO), MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.491.776/0001-09 (APELADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), JULIANA LAZARA ALVARENGA MONTALVAO SILVA - CPF: 001.333.621-59 (ADVOGADO), RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 032.933.021-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1018303-87.2022.8.11.0003.

APELANTE:
ADECILIO BELO DE OLIVEIRA.

APELADOS:

SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e OUTROS.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO EM VIA INADEQUADA - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos estabelecidos no art. 561 do CPC, impõe-se o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração.

Consoante previsão expressa do art. 966, §4º do CPC, é cabível a ação anulatória contra a sentença homologatória de acordo que reconheceu a união estável.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1018303-87.2022.8.11.0003.

APELANTE:
ADECILIO BELO DE OLIVEIRA.

APELADOS:
SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e OUTROS.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ADECILIO BELO DE OLIVEIRA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Vila Rica, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1018303-87.2022.8.11.0003, ajuizada por
SIRO RODRIGUES ALVES,
que
julgou improcedente o pedido formulado na inicial e condenou a parte apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de id. 203949657, a parte apelante sustenta que sentença deve ser reformada, haja vista que o autor/apelante não teve ciência do ato praticado pelo seu então advogado nos autos de nº 1024526-90.2021.8.11.0003.

Aponta que não teve ciência do acordo entabulado pelo seu antigo procurador e que restou homologado na ação de nº 1024526-90.2021.8.11.0003, sendo que jamais teve a intenção de coadunar com a conduta realizada pelo causídico.

Assevera que a prova cabal de que exercia a posse do imóvel objeto da lide é que mantinha em dia o contrato de compra e venda entabulado entre as partes.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando procedente o pedido inicial para determinar a reintegração de posse em seu favor.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme certidão de id. 204068173.

Foram apresentadas as contrarrazões id 203949659, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Consoante se extrai dos autos, a parte apelante ajuizou Ação de Reintegração de Posse em face dos requeridos, objetivando reintegrar na posse do imóvel dos lotes 01 e 35, ambos da quadra 38, do loteamento Residencial Parque dos Lírios, localizado na cidade de Rondonópolis – MT.

Para tanto, aponta que é nulo o acordo formulado entre o seu causídico anterior e a parte apelada na Ação de Rescisão Contratual nº 1024526-90.2021.8.11.0003, ao argumento de que jamais participou da suposta composição amigável.

Além disso, assevera que o contrato de compra e venda em si é prova cabal da sua posse anterior, haja vista que jamais o manteria em dia caso não estivesse exercendo a posse sobre o referido bem.

Pois bem,

Quanto à nulidade da sentença homologatória, o artigo 966, §4º do CPC preconiza que:
“Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei”.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade da anulação sentença homologatória apenas pela via da ação anulatória, senão vejamos:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO. NULIDADES. EXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A Corte de origem consignou que ocorreu o trânsito em julgado da sentença homologatória, que só pode ser impugnada por ação anulatória própria, conforme dispõe o art. 966, § 4o. do Código Fux, situação que não ocorreu na hipótese.

2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1621621/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020) grifei

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PAGAMENTO DE DIFERENÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.1. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 2. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. INCABÍVEL A AÇÃO RESCISÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ, POR AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2. Sendo a sentença meramente homologatória de acordo, incabível a ação rescisória. Incidência da Súmula 83/STJ, por ambas as alíneas do permissivo constitucional.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1652165/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020) grifei

Assim, não é caso de se reconhecer a nulidade do referido acordo nessa via da ação de reintegração de posse.

Outrossim, no que se refere aos requisitos do art. 561 do CPC, a simples avença realizada entre as partes o seu respectivo adimplemento não representam qualquer indício de posse anterior que proporcione a sua reintegração neste feito.

Calha ponderar, inclusive, que havendo a sentença homologatória de acordo vigente que trata do respectivo imóvel não é possível acolher o pedido possessório.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para o patamar de 10% na sentença para o novo importe de 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024